Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-38.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, como o agressor atingiu o seu rosto com um celular, depoimento que se encontra em conformidade com a confissão do réu, Laudo de Perícia Criminal.
3. Recurso conhecido e desprovido.